Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-85.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002033-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (APELADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO

INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA
479
DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR -

DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002033-85.2022.8.11.0003

APELANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

JOAO BOSCO LOPES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Dano Moral, Obrigação de Fazer e Tutela Provisória nº 1002033-85.2022.8.11.0003, ajuizada por
JOÃO BOSCO LOPES FILHO,
que

julgou procedente os pedidos formulados

na inicial e condenou o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz que
“o dano moral deve ser arbitrado com moderação, a fim de evitar o lucro fácil e locupletamento indevido” (sic).

Discorre que “
é absolutamente irrazoável o montante concedido na sentença aguerrida, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação” (sic)

Argumenta que
“a petição inicial apresentada é extremamente genérica - verifica-se que a consumidora sequer especificou acerca da inexistência da relação contratual, tendo apenas informado o “desconhecimento do débito” que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito” (sic).

Assevera que
“a toda evidência, se estivesse imbuída de boa-fé, a consumidora teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca contratou com a empresa demandada ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento” (sic).

Afiança que
“se há alguma irregularidade esta está no agir da Consumidora que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possui outra negativação posterior a questionada nos autos, e incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrida, condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com esteio no artigo 85, §§ 1º, 2º e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do CPC” (sic)
(Id. 169812193).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, pugnou pela aplicação de multa em razão da interposição de recurso protelatório e má-fé processual (Id. 169812194).

Preparo recolhido no Id. 169812193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOÃO BOSCO LOPES FILHO

ajuizou uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO
,

alegando em síntese, que ao tentar realizar empréstimo bancário, não obteve êxito, uma vez que constatou uma suposta dívida com o requerido; que, não possui e tampouco compreende o motivo de ter sido negativado pelo referido Banco no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); que, procurou solucionar a questão de forma amigável, não obteve êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco/apelante defende em suas razões que o autor não comprovou a ausência de relação jurídica com a instituição bancária, bem como argumenta que não é cabível a indenização por danos morais, vez que não houve o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil e caso não for este entendimento, pugna pela sua redução.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo o recorrido alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se ao recorrente o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a instituição financeira é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia ao banco requerido, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

Contudo, o banco não trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, tampouco comprovante de que o valor do empréstimo foi revertido para ela.

Logo, resta incontroversa a ocorrência de fraude na celebração do empréstimo consignado.

Não há como negar, pois, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, no que concerne ao dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que houve falha na prestação de serviço pelo banco demandado, que por sua vez, conforme acima anunciado, não comprovou a regularidade da contratação, além do que,
é fato incontroverso que o autor teve seu nome negativado pelo
Banco/apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), conforme Id. 169812154.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Considerando a narrativa fática e os documentos juntados aos autos, não assiste razão ao demandado/recorrente em sua pretensão recursal, tendo em vista que restou demonstrada a inscrição indevida do nome do apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), vez que a instituição financeira não comprovou a relação jurídica com a parte autora.

Logo, a inscrição indevida no sistema de crédito do Banco Central geral o ato ilícito passível de indenização.

Sobre esse tema, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL
– IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL EVIDENTE
– DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras
.
Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência
.” (TJ-MT 10009645220188110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Adiante, inarredável a conclusão de que, com a
indevida

inscrição
do nome do autor/apelado no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
a instituição financeira violou o patrimônio moral do mesmo, causando lesão à sua honra e reputação, e, por isso, desnecessária comprovação, já que se trata de dano moral puro.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Por fim, o apelado pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé e interposição de recurso manifestamente protelatório, contudo, sem razão o recorrido, pois não restou comprovada a má-fé da parte apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023